Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715026-33.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. POSTULANTES. EX-ESPOSA. SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPANHEIRA E FILHO. RECEBIMENTO DA PENSÃO. EX-ESPOSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. ERRO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações efetuadas na inicial. 2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que fazem jus ao recebimento da pensão por morte do participante falecido, em caráter de exclusividade, enquanto a segunda Ré insiste em rateá-lo entre eles e a primeira Ré; logo, a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão. 3. Diante do caráter assistencial, o intuito do benefício da pensão por morte é auxiliar financeiramente a família do segurado de forma a garantir a subsistência dos dependentes do falecido. 4. Nos termos do regulamento do plano de benefícios vigente à época do falecimento do instituidor da pensão, em harmonia com a Lei n.o 8.213/1991, o pagamento da cota de pensão à ex-esposa separada de fato condiciona-se à prova da dependência econômica com o falecido, o que não se observa na hipótese em julgamento. 5. Os valores recebidos de boa-fé pela ex-esposa separada de fato, pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. 6. Apelação da Previ conhecida e não provida. Apelação da segunda Ré provida em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 884 do Código Civil, suscitando a existência de enriquecimento sem causa, por parte da ex-esposa, que buscou de modo fraudulento o recebimento de pensão que sabia não ter direito, levando a Entidade Previdenciária a incidir em erro. Articula que deve ser reconhecida a má-fé operada pela ex-esposa do falecido, mormente pela ocultação de sua situação jurídica (separação de fato e ausência de dependência econômica), motivo pelo qual deve ser condenada a restituir todos os valores recebidos a título de pensão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois o STJ já assentou que “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.487.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028